Tribunal: TJSP
Processo: 1004017-39.2016.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL PENSÃO POR MORTE. Ação julgada procedente contra a qual se voltam as partes apenas no que concerne ao termo inicial e aos consectários legais da obrigação. Termo inicial mantido na data da citação. Autora que não apresentou documentos suficientes quando do pedido administrativo, impossibilitando que o reconhecimento do direito retroaja. A correção

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL PENSÃO POR MORTE. Ação julgada procedente contra a qual se voltam as partes apenas no que concerne ao termo inicial e aos consectários legais da obrigação. Termo inicial mantido na data da citação. Autora que não apresentou documentos suficientes quando do pedido administrativo, impossibilitando que o reconhecimento do direito retroaja. A correção monetária deve ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09, apenas no que toca aos juros de mora. Apelação da autora desprovida. Apelação da SPPREV parcialmente provida.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004017-39.2016.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante CELIA
REGINA SALTORATTO, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV,
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004017-39.2016.8.26.0281 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004017-39.2016.8.26.0281
Apelante: Celia Regina Saltoratto
Apelados: São Paulo Previdência-SPPREV, Fazenda do Estado de São Paulo,
São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Interessados: monica regina corcelli e erica regina corcelli
Comarca: Itatiba
Voto no 14427
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. UNIÃO
ESTÁVEL PENSÃO POR MORTE. Ação julgada
procedente contra a qual se voltam as partes apenas no que
concerne ao termo inicial e aos consectários legais da
obrigação. Termo inicial mantido na data da citação.
Autora que não apresentou documentos suficientes quando
do
pedido
administrativo,
impossibilitando
que
o
reconhecimento do direito retroaja. A correção monetária
deve ser calculada de acordo com Tabela Prática de
Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no STJ,
ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09,
apenas no que toca aos juros de mora. Apelação da autora
desprovida. Apelação da SPPREV parcialmente provida.
RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma
julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v.
acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido
pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 202/208, que julgou procedente a ação, condenado a
ré a implantar a pensão por morte em favor da parte autora, desde a data
da citação, corrigidas as parcelas vencidas nos termos do disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/97 e incidentes os juros de mora, de 1% ao mês
até 30/06/09 e, após, nos termos da Lei 11.960/09.
Inconformadas, ambas as partes recorreram (fls.
210/215 e 237/241).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004017-39.2016.8.26.0281 -Voto no
3
Insurgiu-se a autora contra o termo inicial de
pagamento da pensão, o qual pleiteia seja retificado para a data do óbito
do servidor, ou, subsidiariamente, para a data do protocolo do pedido
administrativo.
Insurgiu-se a ré contra a aplicação parcial da Lei
11.960/09, no que pleiteia a sua aplicação integral no cálculo dos
consectários legais.
Em 14/08/2017, a Turma Julgadora desta C. Câmara
deu parcial provimento ao recurso da SPPREV e negou provimento ao
recurso da autora (fls. 258/264).
A SPPREV, então, interpôs recurso especial (fls.
267/274) e Recurso Extraordinário (fls. 276/282).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados,
por tratar de matéria inserida no Tema no 910/STF, até pronunciamento
final da Corte Superior (fls. 356).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do
artigo 1.030, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo
Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004017-39.2016.8.26.0281 -Voto no
4
em 20/11/17 (fls. 254/255) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em 30.10.2019
(fls. 359/360).
É O RELATÓRIO.
O v. acórdão determinou que “a correção monetária
deve ser calculada, desde o início, de acordo com a tabela Prática de
Cálculos de débitos judiciais sem normas específicas estabelecidas por
lei, e que os juros de mora sejam calculados nos termos do artigo 1o-F,
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (fls.
264).
Do que se conclui, portanto, que não comporta
adequação, eis que em consonância com o decidido pelo STF e pelo
STJ.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004017-39.2016.8.26.0281 -Voto no
5
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E quanto à correção monetária dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel. Luiz Fux.
Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência
e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao
julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004017-39.2016.8.26.0281 -Voto no
6
independentemente de sua natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18,
DJe em 02/03/18)
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os
juros de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão
proferida pela Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator